Tribunal: TJDFT
Processo: 0753589-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. Se nas razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, possibilitando o contraditório, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas em qualquer fase processual, enquanto outras questões afetas ao mérito devem ser propostas observando-se o rito processual próprio.
3. A alegação de prescrição suscitada na ação de execução, ainda que matéria de ordem pública, já foi objeto de análise em recurso interposto da decisão proferida nos mesmos autos originários, estando preclusa. As demais questões, que não sejam de ordem pública, devem ser objeto de embargos à execução e não são passíveis de análise nos autos da execução.
4. Agravo de Instrumento não provido.